Tribunal: TJES
Processo: 5009783-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009783-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOVA TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PLEITO INAUGURAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. POSTULAÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os efeitos da decisão que defere o pedido de antecipação de tutela devem ser aqueles constantes do conteúdo do dispositivo de uma eventual sentença de procedência da ação. (...) Os efeitos da decisão antecipatória não podem ir além do que se pretende obter em definitivo, ou seja, além do pedido final formulado pelo autor da demanda
” (STJ - REsp n. 694.251/AM, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/12/2004, DJ de 14/3/2005, p. 382).

II.

In casu
, a Decisão que havia concedido a tutela de urgência à Recorrente determinou
“
que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”.
Posteriormente, diante da suposta inércia da Recorrida em fornecer tais testes, a Recorrente afirma que passou a não ter mais interesse em adquiri-los, visto que houve substanciosa queda no preço no mercado. Diante disso, houve a revogação da medida liminar pelo Magistrado de Primeiro Grau.

III.
Na espécie, a Recorrente postulou nova tutela de urgência ao Juízo
a quo
, a fim de que a Recorrida se abstenha de fazer quaisquer negativações e medidas similares em decorrência da aludida aquisição que não se concretizou. Entretanto, revela-se irrepreensível a compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que a apontada postulação seria um aditamento à Petição Inicial, não admitido após a Contestação, no que a sobredita tutela de urgência desborda dos limites do pleito inaugural. Logo, se a Recorrente visa a concessão dessa nova tutela de urgência, cabe-lhe postulá-la na via própria, e não no feito de origem.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 12791259 de origem), proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
)
revogou a Decisão
(id. 12048638 de origem) que havia concedido a tutela de urgência à Recorrente para “
determinar que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”; e (
II
)
indeferiu o pedido de concessão de nova tutela de urgência
para que a Recorrida
seja impedida de efetuar quaisquer negativações e medidas similares face a Recorrente.

A Recorrente narra que atua como prestadora de serviços médico-hospitalares, vindo, então, a adquirir da Recorrida diversos testes rápidos para diagnóstico do COVID-19.

Aduz que “
num momento extremamente delicado, confiou na Agravada, que até mesmo emitiu nota fiscal no valor pactuado inicialmente, para após, num momento de necessidade, ser surpreendida com a alteração unilateral de um valor previamente acordado, conduta que buscou tirar vantagem da Agravante num momento de necessidade e vulnerabilidade, uma vez que não poderia ficar sem testes rápidos em seu estoque
”.

Diante disso, postulou a concessão da tutela de urgência que foi concedida pelo Juízo
a quo
para
“
determinar que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”.

Pontua que “
devido à falta de cumprimento da decisão no prazo estipulado pela decisão acima colacionada, a Agravante sofreu ainda mais prejuízos, pois devido ao lapso temporal entre a propositura da demanda, prolação da decisão pelo D. Magistrado a quo e cumprimento tardio da decisão pela Agravada, o preço do produto no mercado já havia caído drasticamente. De todo modo, a Agravada levou a protesto o valor da mercadoria não aceita pela Agravante após o prazo estipulado em liminar, de forma evidentemente indevida
”.

Enfatiza, portanto, que “
para que não sofresse ainda mais consequências penosas dessa relação conflituosa, a ora Agravante pleiteou a suspensão da cobrança e retirada da negativação perpetrada pela Agravada, o que inicialmente foi concedido pelo Juízo a quo, mas no presente momento resta revogada
”.

Alega, no intuito de impugnar a revogação do
Decisum
liminar, que (
I
) “
resta comprovado nos autos que a Agravada não agiu conforme a determinação judicial para cumprimento da decisão liminar, ou seja, atrasou a entrega dos kits, que de fato à época não se encontravam pagos
”; (
II
) “
a ausência de pagamento se deu não por má-fé da Agravante, que em nenhum momento afirmou ter pago pela mercadoria, mas decerto faria o pagamento caso a Agravada tivesse cumprido com suas obrigações
”; (
III
) “
assim, a tutela deve ser concedida não em decorrência de depósito em garantia, visto que a Agravante sequer possui interesse em receber a mercadoria no presente momento, passados meses de sua tentativa frustrada
”; (
IV
) “
agora, pretende a Agravada que a Agravante receba mercadoria completamente fora do prazo concedido pelo Magistrado a quo, bem como manter a negativação indevida
”; e (
V
) “
em nenhum momento a Agravante deu causa a demora, mas pelo contrário, agiu com a máxima presteza e celeridade, não devendo ser responsabilidade pela ação desidiosa da Agravada
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que
“a Agravada seja impedida de efetuar quaisquer negativações e medidas similares face a Agravante”
.

Decisão (id. 3701013), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito ativo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4674642), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 12791259 de origem), proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
)
revogou a Decisão
(id. 12048638 de origem) que havia concedido a tutela de urgência à Recorrente para “
determinar que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”; e (
II
)
indeferiu o pedido de concessão de nova tutela de urgência
para que a Recorrida
seja impedida de efetuar quaisquer negativações e medidas similares face a Recorrente.

A Recorrente narra que atua como prestadora de serviços médico-hospitalares, vindo, então, a adquirir da Recorrida diversos testes rápidos para diagnóstico do COVID-19.

Aduz que “
num momento extremamente delicado, confiou na Agravada, que até mesmo emitiu nota fiscal no valor pactuado inicialmente, para após, num momento de necessidade, ser surpreendida com a alteração unilateral de um valor previamente acordado, conduta que buscou tirar vantagem da Agravante num momento de necessidade e vulnerabilidade, uma vez que não poderia ficar sem testes rápidos em seu estoque
”.

Diante disso, postulou a concessão da tutela de urgência que foi concedida pelo Juízo
a quo
para
“
determinar que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”.

Pontua que “
devido à falta de cumprimento da decisão no prazo estipulado pela decisão acima colacionada, a Agravante sofreu ainda mais prejuízos, pois devido ao lapso temporal entre a propositura da demanda, prolação da decisão pelo D. Magistrado a quo e cumprimento tardio da decisão pela Agravada, o preço do produto no mercado já havia caído drasticamente. De todo modo, a Agravada levou a protesto o valor da mercadoria não aceita pela Agravante após o prazo estipulado em liminar, de forma evidentemente indevida
”.

Enfatiza, portanto, que “
para que não sofresse ainda mais consequências penosas dessa relação conflituosa, a ora Agravante pleiteou a suspensão da cobrança e retirada da negativação perpetrada pela Agravada, o que inicialmente foi concedido pelo Juízo a quo, mas no presente momento resta revogada
”.

Alega, no intuito de impugnar a revogação do
Decisum
liminar, que (
I
) “
resta comprovado nos autos que a Agravada não agiu conforme a determinação judicial para cumprimento da decisão liminar, ou seja, atrasou a entrega dos kits, que de fato à época não se encontravam pagos
”; (
II
) “
a ausência de pagamento se deu não por má-fé da Agravante, que em nenhum momento afirmou ter pago pela mercadoria, mas decerto faria o pagamento caso a Agravada tivesse cumprido com suas obrigações
”; (
III
) “
assim, a tutela deve ser concedida não em decorrência de depósito em garantia, visto que a Agravante sequer possui interesse em receber a mercadoria no presente momento, passados meses de sua tentativa frustrada
”; (
IV
) “
agora, pretende a Agravada que a Agravante receba mercadoria completamente fora do prazo concedido pelo Magistrado a quo, bem como manter a negativação indevida
”; e (
V
) “
em nenhum momento a Agravante deu causa a demora, mas pelo contrário, agiu com a máxima presteza e celeridade, não devendo ser responsabilidade pela ação desidiosa da Agravada
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que
“a Agravada seja impedida de efetuar quaisquer negativações e medidas similares face a Agravante”
.

Decisão (id. 3701013), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito ativo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4674642), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3701013), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“A tutela de urgência outrora conferida em favor da parte autora considerou preenchidos todos os seus requisitos ensejadores, dentre eles, a existência do perigo de dano, corroborado, naquela oportunidade, pelos seguintes argumentos:

“
Também vislumbro a existência do outro requisito elencado no art. 300 do CPC, ou seja, o perigo de dano
, uma vez que, a princípio, o valor proposto inicialmente pela parte requerida (R$ 90.000,00) já foi pago pela requerente, fato este aduzido pela proposta de estorno que consta no ID nº 11783841.

Assim, há nítido prejuízo à autora que, por não poder contar com o valor despendido com a ré, ficaria a cargo de outra compra e novo gasto para suprir com as demandas do plano de saúde ofertado.

Ademais, vislumbro que o prejuízo ultrapassa as questões financeiras, já que, em se tratando de plano de saúde, e considerando o momento de pandemia que estamos vivenciando, é de suma importância que os produtos em questão sejam disponibilizados à autora”.

Conforme consta da decisão, após a análise perfunctória dos autos, entendeu-se que a parte autora efetivamente formalizou o pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para aquisição dos 9.000 (nove mil) testes, isso porque, até onde se vislumbrava, a requerida ofertou a possibilidade de estorno do valor.

Nada obstante à afirmação da parte requerida de que o valor não teria sido pago, a parte autora, posteriormente, também confirma o fato, quando da informação contida na petição de ID nº 13962871: “[...]
decerto a Embargada efetuaria o pagamento da mercadoria caso a entrega houvesse ocorrido dentro da razoabilidade
”.

Em sendo assim, após o esclarecimento deste fato, entendo não haver outra saída que não a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência. Explico.

Primeiramente, vale dizer que, a teor do art. 296 do CPC, “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo,
mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

Isso porque, por ser analisada em sede de cognição sumária, o entendimento a respeito da tutela de urgência pode ser alterado a qualquer tempo, seguindo o clareamento dos fatos que se dá no ínterim da fase de instrução.

No caso dos autos, conforme já demonstrado, o preenchimento do perigo de dano se deu, de forma principal, pelo entendimento do Juízo no sentido de que o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) já havia sido pago, sendo este um suposto prejuízo considerado demasiadamente oneroso à parte autora.

Inclusive, vale dizer que a própria parte autora, até o momento em que o fato foi levantado pela ré, não esclareceu tal questão, valendo-se da decisão anteriormente deferida.

Ademais, ainda que se levante o argumento de que o suposto pagamento não foi o único requisito preenchedor do perigo de dano, porque a decisão também entendeu que “
[...] o prejuízo ultrapassa as questões financeiras, já que, em se tratando de plano de saúde, e considerando o momento de pandemia que estamos vivenciando, é de suma importância que os produtos em questão sejam disponibilizados à autora
”,
tal pretensão também não deverá prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos autos, especialmente das razões da parte autora, não haveria mais interesse na disponibilização dos testes de COVID, uma vez que, a alegada demora da ré em cumprir a liminar fez com que a empresa autora arcasse com os produtos de outros fornecedores.

Assim sendo, não haveria prejuízo em relação aos destinatários dos testes, uma vez que já disponibilizados pela autora junto à terceiros.

Vale dizer também que a autora requer a conversão da obrigação de fazer exposta na inicial em perdas e danos, fato que corrobora mais ainda com a ausência do perigo da demora.

A fortiori
, também me sirvo da presente sustentação para realizar um juízo de retratação, notadamente por entender que, a ausência de pagamento do valor pela autora, corrobora também com a inexistência da probabilidade do direito.

Conforme consta dos autos, em que pese não restar demonstrado os devidos ajustes entre as partes quanto à data de entrega dos produtos e o pagamento, sabe-se que, a teor do art. 491 do Código Civil de 2002, “
Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço
”.

Logo, vislumbrando que não houve ajuste entre as partes quanto a data de entrega e data do pagamento, vigora o entendimento de que a entrega dos produtos ocorreria mediante o pagamento pretérito do preço, minimamente da parte incontroversa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Inclusive, a princípio, vale dizer que a parte ré/vendedora, poderia invocar a “exceção de contrato não cumprido” que, a teor do art. 476 do CC/02 prescreve que “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

Ainda, segundo a doutrina, a “exceção de contrato não cumprido” é classificada como sendo “
um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação correspondente
”(GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil; volume único. São Paulo: Saraiva, 2017).

Posto isto, invocando o art. 296 do CPC,
REVOGO a tutela de urgência concedida anteriormente, inclusive quanto à imposição de multa em face da parte requerida
.

De igual forma, não há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez revogada a tutela de urgência e diante da manifestação de desinteresse da parte autora, que inclusive afirma ter adquirido o produto de terceiros.

3.1 -
Indefiro o requerimento de sustação de protesto, uma vez que se constitui em verdadeiro aditamento da inicial após a contestação, sem o consentimento da ré.”

Com efeito, não se pode olvidar da advertência da histórica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
os efeitos da decisão que defere o pedido de antecipação de tutela devem ser aqueles constantes do conteúdo do dispositivo de uma eventual sentença de procedência da ação. (...) Os efeitos da decisão antecipatória não podem ir além do que se pretende obter em definitivo, ou seja, além do pedido final formulado pelo autor da demanda
” (STJ - REsp n. 694.251/AM, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/12/2004, DJ de 14/3/2005, p. 382).

In casu
, a Decisão que havia concedido a tutela de urgência à Recorrente determinou
“
que a requerida forneça os 9.000 (nove mil) testes de COVID, conforme especificado no ID nº 11783832, pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
”.

Posteriormente, diante da suposta inércia da Recorrida em fornecer tais testes, a Recorrente afirma que passou a não ter mais interesse em adquiri-los, visto que houve substanciosa queda no preço no mercado. Diante disso, houve a revogação da medida liminar pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Na espécie, a Recorrente postulou nova tutela de urgência ao Juízo
a quo
, a fim de que a Recorrida se abstenha de fazer
quaisquer negativações e medidas similares em decorrência da aludida aquisição que não se concretizou.

Entretanto, revela-se irrepreensível a compreensão do Magistrado de Primeiro Grau no sentido de tal postulação seria um aditamento à Petição Inicial, não admitido após a Contestação, no que a sobredita tutela de urgência desborda dos limites do pleito inaugural. Logo, se a Recorrente visa a concessão dessa nova tutela de urgência, cabe-lhe postulá-la na via própria, e não no feito de origem.

Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Na espécie, a Recorrente postulou nova tutela de urgência ao Juízo
a quo
,
no sentido de que a Recorrida seja compelida a não fazer quaisquer negativações e medidas similares em virtude da compra de testes de Covid que não se concretizou
. Entretanto, revela-se irrepreensível a compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que a apontada postulação seria um aditamento à Petição Inicial, não admitido após a Contestação, no que a sobredita tutela de urgência desborda dos limites do pleito inaugural. Logo, se a Recorrente visa a concessão dessa nova tutela de urgência, cabe-lhe postulá-la na via própria, e não no feito de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.